Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737886-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA - EPP contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A parte agravante sustenta que seu estabelecimento está sendo cobrado indevidamente por uma fatura no valor de R$ 325.003,84, decorrente de irregularidade apontada no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 173103, emitido pela agravada. Alega que não concorda com a cobrança, já que não foi oportunizado contraditório ou ampla defesa durante a inspeção, e que o TOI foi lavrado unilateralmente, sem sua presença ou acompanhamento. Além disso, defende a irregularidade na forma de cálculo apresentada pela agravada. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da cobrança da referida fatura, bem como a determinação para que a agravada se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia e de inscrevê-la em cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta dos autos, a fiscalização foi realizada pela agravada em 1o.11.2023, oportunidade em que elaborou o TOI n. 173103, com anotação de que a irregularidade verificada perdurou entre 10/2022 a 11/2023. O débito gerado a partir desta constatação é objeto da impugnação na origem. O Tema 699 do STJ é claro ao estabelecer que não é permitida a suspensão do fornecimento de energia por débitos anteriores a 90 dias da constatação da suposta fraude, como no presente caso. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a dívida decorrer de suposta fraude unilateralmente apurada pela concessionária. Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que o TOI, quando elaborado de forma unilateral, sem a presença do consumidor, não pode ser considerado prova suficiente para justificar a interrupção do fornecimento de serviço essencial (AgInt no AREsp n. 1.387.950/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt). No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. ADULTERAÇÕES NO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALTERAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AMEAÇA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela, devolvendo-se ao Tribunal, portanto, o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Incabível a responsabilização do usuário por débito de consumo não registrado sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor de energia, uma vez que a autoria não pode ser presumida pelo simples fato de o consumidor ser considerado depositário do aparelho de medição. 3. A ausência de efetiva comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da mudança de data para a realização de avaliação/perícia técnica necessária à apuração de irregularidades na medição de consumo de energia caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, que rege a hipótese, uma vez que impede o usuário de acompanhar a vistoria, sendo forçoso concluir pela inobservância do devido processo legal, diante da unilateralidade da apuração, o que invalida todo o procedimento administrativo adotado pela concessionária. 4. Constatada a irregularidade no procedimento de verificação de fraude no consumo de energia elétrica, imperioso o reconhecimento da nulidade da inspeção e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito referente ao consumo não registrado. 5. É assente na jurisprudência do c. STJ o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. Precedentes do STJ. 6. A cobrança ilegal, somada à mera possibilidade e ameaça do corte de energia por não pagamento do débito, bem como à inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável, uma vez que se evidencia violação ao direito da personalidade, que extrapola a esfera meramente patrimonial do indivíduo, infligindo prejuízos ao patrimônio moral do consumidor, inerentes à dignidade da pessoa humana. 7. Sentença reformada. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito cobrado, bem como para condenar a NEOENERGIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. (Acórdão 1836731, 07222699120228070020, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, a agravante apresentou comprovantes de pagamentos das faturas regulares (ID 209735326 na origem), o que corrobora a probabilidade do direito. Assim, em primeira análise, não se justifica a interrupção do serviço essencial, especialmente porque funciona no local um frigorífico, sendo o fornecimento de energia elétrica indispensável para a manutenção de sua atividade comercial, o que evidencia o perigo da demora. De igual modo, há risco de dano consistente na inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes. Portanto, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento da agravante, bem como de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos apurados no TOI n. 173103, até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator